Tribunal: STF
Processo: HC 117512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável ao Paciente com base em elementos concretos, entre os quais a utilização de terceiros para a prática delitiva, não se mostra juridicamente desproporcional o aumento da pena-base em seis meses acima do mínimo legal, ressaltando que o preceito secundário do tipo penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos.



    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes.



    3. Ordem denegada.